Tribunal: TJSP
Processo: 1009687-60.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
VENDA E COMPRA – Vendedora x compradora - Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Incapacidade financeira superveniente da compradora - Alegação de caso fortuito em razão de dificuldade financeira – Não ocorrência – Situação que não constitui fato incomum da vida, idônea a caracterizar o caso fortuito – Aplicação da teoria do adimplemento substancial – Não cabimento – Teoria

Ementa:
VENDA E COMPRA – Vendedora x compradora - Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Incapacidade financeira superveniente da compradora - Alegação de caso fortuito em razão de dificuldade financeira – Não ocorrência – Situação que não constitui fato incomum da vida, idônea a caracterizar o caso fortuito – Aplicação da teoria do adimplemento substancial – Não cabimento – Teoria cuja aplicação reclama praticamente a finalização da obrigação contratual – "Retificação" da sentença para que seja dada oportunidade de renegociação do débito – Sentença não padece de erronia ou vício que acarrete sua correção ou anulação - Restituição das benfeitorias e acessões introduzidas pela ré no imóvel – Não acolhimento – Ciência da natureza resolúvel da propriedade revela ausência de boa-fé para fins possessórios – Inteligência do artigo 1.201 do CC – Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.